Tribunal: TJDFT
Processo: 0742948-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE RÉ PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO MANTIDO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALUGUÉIS PELA OCUPAÇÃO EXCLUSIVA DO IMÓVEL PELO EX-MARIDO. POSSIBILIDADE. MULTA FIXADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. VALOR ADEQUADO. RESPONSABILIDADE DE AMBOS OS EX-CÔNJUGES PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONDOMÍNIO E TAXAS DE LUZ NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO DIVÓRCIO E A OCUPAÇÃO EXCLUSIVA DO BEM POR UM DOS EX-CÔNJUGES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência do apelado e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça deve ser mantido.
3. A multa diária fixada em valor suficiente para produzir no devedor o temor de que no prazo assinalado deve cumprir a obrigação de fazer deve ser mantida.
4. Promovido o divórcio, ambos os cônjuges são responsáveis pelo pagamento das despesas condominiais e pelas taxas de luz do imóvel comum do casal, quando nenhum deles o está ocupando. Passando o ex-marido a ocupar o imóvel de forma exclusiva, deve pagar aluguéis referente à quota parte do outro cônjuge, ficando responsável, ainda, pelo pagamento das despesas que decorrerem do imóvel.
5. Apelação da Autora conhecida e não provida. Impugnação à gratuidade de justiça indeferida. Unânime.